Tribunal: TJSP
Processo: 1022789-97.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Pactuação de capitalização de juros – Cabimento – Entendimento fixado no julgamento de demanda de caráter repetitivo - Juros remuneratórios - Ausência de abusividade - Aplicável a MP no 1.963/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, até pronunciamento do STF (ADIN 2316-1) - Apelo desprovido.